Tribunal: TJSP
Processo: 1004515-78.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Funcionárias Públicas Municipais – Itanhaém - Diferenças salariais – Educadoras de Creche requerendo a equiparação salarial com Professores de Creche – Impossibilidade – Cargos com atribuições distintas – Desvio de função não constatado – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.